Tribunal: TJES
Processo: 5000543-24.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-24.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GELSON LUIZ MEZADRE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002153-15.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GELSON LUIZ MEZADRE

RELATOR: DR. ADEMAR JOÃO BERMON
D

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. TOI IRREGULAR. TOI CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, com pedido de tutela de urgência,

ajuizada por
GELSON LUIZ MEZADRE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, tendo como tese central sustentada pela parte autora, a falha no procedimento administrativo apta a anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Em tutela de urgência o autor requer a determinação de que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 84564 em decorrência do débito relacionado ao TOI nº 9724806, bem como que se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em tutela exauriente almeja:
a)
declaração da inexistência da dívida no importe de R$7.184,57 decorrente do TOI nº 9724806;
b)
indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

Em contestação, a Requerida sustenta que o procedimento observou o disposto no art. 589 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Em inspeção, constatou-se que o medidor de energia elétrica estava furado, de modo a impedir a correta medição e, em razão disso, gerou-se um débito de recuperação de consumo no importe de R$ 7.136,34, referente ao período de 12/01/2020 a 12/01/2023. Sustenta que foi facultado ao autor acompanhar, até mesmo solicitar, a perícia técnica. Por fim, formula pedido contraposto de reconhecimento do débito da parte autora.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Com essas considerações,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao tempo que:

a) JULGO PROCEDENTE
o pedido declaratório para
DECLARAR
a inexistência da dívida de R$ 7.184,57 (sete mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) em razão da constatação da nulidade do TOI nº 9724806.

b) CONVERTO
em definitiva a tutela de urgência deferida na decisão de ID 25495299, qual seja: “
DETERMINAR
que a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
se
ABSTENHA
de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de nº 84564, em nome de
GELSON LUIZ MEZADRE
, bem como que se
ABSTENHA
de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito decorrente do TOI nº 9724806. O descumprimento desta decisão ensejará em multa de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia que houver suspensão de energia elétrica ou que o nome do consumidor permaneça nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim,
ADVIRTO
ao autor que em caso de inadimplemento de fatura de energia elétrica não discutida nestes autos a requerida poderá suspender o fornecimento de energia elétrica, desde que realize a notificação prévia, nos termos da lei”.

c) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado em que alega, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a incompetência do juizado, ante a
indispensabilidade
de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento realizado e da cobrança realizada.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Havendo irregularidades no TOI, as cobranças decorrentes do documento, devem ser consideradas nulas. Dito isso, compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Por conseguinte, era ônus probatório da empresa recorrente demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI” anexado pela recorrente foi elaborado de
forma unilateral
pela empresa recorrida, sem participação do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL). Grifei.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Resta, portanto, clara a nulidade a ser declarada referente ao TOI.

Coaduno com o entendimento prolatado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Entendo que a partir da confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção não houve respeito ao contraditório e a ampla defesa.

Consta no TOI que supostamente foi constatada a existência de furo na tampa do medidor e que essa irregularidade impedia o correto registro da energia consumida.

Consta no comunicado de substituição de medidor de ID 29292889 (pág. 03) que o medidor de energia elétrica em questão foi substituído no ato, lacrado, e encaminhado para análise em laboratório da própria EDP – e não em órgão isento e imparcial –
agendada para o dia 24/02/2023
, na cidade de Serra/ES. O requerente assinou o documento e foi cientificado que poderia acompanhar a perícia administrativa.

Em que pese a perícia tenha sido agendada para o dia
24/02/2023
, consta no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor de ID 29292889 (pág. 5) que
a perícia administrativa foi realizada sem a presença do requerente, eis que efetivamente feita em 27/03/2023, ou seja, mais de 1 mês depois da data que foi informada ao consumidor.

A requerida não trouxe aos autos prova de que notificou o consumidor com ao menos 10 (dez) dias de antecedência
, na forma do art. 250, II, “d”, da Resolução da ANEEL nº 1.000/2021.

Além disso,
não há provas de que o consumidor foi intimado do resultado da perícia e nem que lhe foi facultado apresentar recurso administrativo
, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme regra insculpida no art. 253 da resolução acima mencionada. Inclusive, esse seria o momento adequado em que o consumidor poderia solicitar nova avaliação junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado, faculdade essa que lhe foi usurpada.

Por fim, consoante o histórico de consumo trazido aos autos ao ID 29290644 (fls. 16 e 20/21), além de serem telas administrativas e prova unilateral, não evidenciam, de forma inequívoca e incontestável, que após a substituição do medidor houve degrau de consumo para maior.
”

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)